Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703217-47.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ E REFERENDADO PELO E. STF. DECRETO DISTRITAL No 45.111/2023. LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI DISTRITAL No 746/1994. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Incabível a extinção do Mandado de Segurança sob o argumento de ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a violação do direito, quando se verifica que a Impetrante, sujeito passivo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, alega suportar ilegalidade decorrente de alteração empreendida pelo Decreto Distrital no 45.111/2023, que, no entendimento da empresa, teria alterado previsão anterior contida no Decreto Distrital no 25.508/2005 para impedir a dedução da base de cálculo do ISSQN do material adquirido de terceiros para a prestação do serviço, em confronto à Lei Distrital no 764/1994. 3. No caso de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do tributo sem a dedução que a Impetrante alega ser devida. 4. Trata-se o caso concreto de Mandado de Segurança por meio do qual a Impetrante pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os materiais usados/fornecidos na prestação de serviços de engenharia constantes do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003 ao argumento de ilegalidade do Decreto Distrital no 45.111/2023 frente ao que dispõe a Lei Distrital no 764/1994 e, subsidiariamente, por inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 5. A análise conjunta do art. 156 da CR/88; do art. 7o, caput e §2o, da Lei Complementar no 116/2003 e do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC n° 116/2003 conduzem à conclusão de que somente podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN as mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que estejam sujeitas ao ICMS, a fim de evitar a bitributação, interpretação consonante com o entendimento perfilhado pelo c. STJ acerca do tema e referendado pelo e. STF no RE no 603.497. 6. Segundo entendimento consolidado do c. STJ “a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS” (AgInt no AREsp no 2.407.734/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.). 7. O Decreto Distrital no 45.111/2023, que deu nova redação ao art. 45, caput, do Decreto Distrital no 25.508/2005, não apresenta ilegalidade, tampouco tem sua aplicação submetida ao princípio da anterioridade, pois, além de reproduzir a previsão constante do art. 7o, § 2o, da Lei Complementar no 116/2003, foi editado em consonância com o entendimento já sedimentado pelo c. STJ há mais de 20 (vinte) anos e a fim de compatibilizar expressamente a legislação distrital com a jurisprudência do c. Tribunal Superior. 8. A ratio do princípio da anterioridade é garantir previsibilidade na relação fiscal, de modo que o contribuinte não seja surpreendido com o aumento inesperado do tributo e tenha garantido o direito ao planejamento financeiro (RE no 564.225-AgR-RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014, publicado DJe em 18-11 2014). Diante da inexistência de surpresa quanto à aplicação de entendimento, que é anterior à edição do Decreto Distrital no 45.111/2023, inexiste fundamento para observar a anterioridade anual ou nonagesimal na aplicação do dispositivo legal contestado. 9. Inexiste contrariedade do Decreto Distrital no 45.111/2023, e mais especificamente do seu art. 1o, à Lei Distrital no 746/1994, que dispõe sobre o ISSQN incidente na prestação de serviços em regime de subcontratação e não trata especificamente de dedução de materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN. 10. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e providas. Apelação da Impetrante conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 144 e 146, ambos do Código Tributário Nacional e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando ser vedada a aplicação retroativa de novos critérios jurídicos a fatos geradores. Afirma que o recorrido somente passou a contestar a dedutibilidade dos materiais após a edição do Decreto Distrital 45.111/2023 e após o entendimento proferido pelo STJ ao acolher a tese do tema 247 da repercussão geral no STF, incorrendo em imposição ao contribuinte de ônus tributário indevido; c) artigo 97, incisos I e IV, do CTN, asseverando que a alteração de apuração do ISS promovida pelo Decreto Distrital 45.111/2023 representa majoração da base de cálculo do imposto, a qual somente pode ser modificada por lei, em obediência ao princípio da reserva legal tributária. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões das alíneas “b” e “c” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 144 e 146, ambos do CTN, e 30 da LINDB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o entendimento do c. STJ é claro no sentido de que o ISSQN incide sobre o preço total do serviço de construção civil, ressalvando a possibilidade de dedução apenas nos casos em que haja incidência de ICMS sobre o material, o que não se verifica no caso dos autos, pois a Impetrante não comprova o pagamento de ICMS sobre os materiais utilizados para realizar o serviço” (ID 69996795). (g.n.) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA QUE DEMONSTROU OS VALORES INCLUÍDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. É entendimento da Primeira Seção deste Tribunal Superior que a dedutibilidade da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil. 2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.716.595/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a indicada transgressão aos dispositivos legais invocados, seria necessária a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 45.111/2023), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 97, incisos I e IV, do CTN, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto ao aludido malferimento aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025